Tribunal: CARF
Processo: 10280.724584/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724584/2012-17
ACÓRDÃO
1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S. M. BARRETO MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
PROVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus processual do Contribuinte a comprovação dos fatos alegados em
sede de impugnação, vocacionados a desconstituir os autos de infração
regularmente lavrados com fundamento na presunção legal de omissão de
receitas por falta de comprovação das origens de recursos depositados em
contas correntes de sua titularidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que trata a inconstitucionalidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996 e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do ano-calendário de 2008, diante da aplicação da
presunção legal de omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada.
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o acórdão da DRJ, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir de então.
Da autuação
Por meio dos autos de infração acostados às folhas 3-13, 14-25, 26-30 e 31-36,
estão sendo exigidos da Contribuinte acima qualificada a importância de R$
20.307,95 a título Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 18.277,16 a título
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 50.769,87 a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e R$ 11.000,14 a
título de Contribuição ao PIS, acrescidos de multa de ofício de 75% e de juros de
mora, relativos aos períodos de apuração compreendidos entre 01/01/2008 e
31/12/2008.
De acordo com o auto de infração referente ao IRPJ, foram constatadas as
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
3
Aos autos foram acostados o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 39-40),
datado de 14/02/2012, juntamente com os respectivos documentos apresentados
em resposta pela Contribuinte (fls. 41-104).
Também foi carreado o Termo de Intimação no 01/2012, por meio do qual foi
solicitado à Contribuinte a comprovação da origem dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes, conforme relação constante do
anexo do Termo.
Em atendimento, a Fiscalizada apresentou literalmente os seguintes esclarecimentos:
1. A empresa S M BARRETO MARQUES, firma individual de pequeno porte,
foi aberta com o propósito de intermediar negócios entres produtores rurais
de pimenta do reino e cacau da região de Tomé-Açu e os compradores finais
desses produtos agrícolas, normalmente sediados em outros municípios
paraenses, principalmente Castanhal.
2. A prática de corretagem/agenciamento é comum nesta região. O esposo
e os filhos da microempresária titular da firma individual conhecem todas as
colônias de produtores agrícolas de Tomé-Açu e região e, mesmo antes da
produção, já negociavam com esses produtores para que eles fornecessem
parte ou toda sua produção a empresas parceiras nossas.
3. O pagamento era feito antes da colheita ou na hora da entrega do
produto ou mesmo um pouco depois do fornecimento dos produtos
agrícolas.
4. Pela confiança dos produtores nas pessoas ligadas a S M BARRETO
MARQUES eles remetiam os produtos para empresas que indicávamos e nós
ficávamos responsáveis pelo pagamento.
5. A nossa principal parceira era a empresa SKO Importação e Exportação
Ltda., estabelecida na cidade de Castanhal-PA, que fazia depósitos
frequentemente nas contas da S M BARRETO.
6. Na negociação já era acertado entre SKO e S M BARRETO um acréscimo
que variava de cinco a dez por cento a título de corretagem.
7. Nós da S M BARRETO não emitimos notas fiscais de venda porque só
fazíamos a intermediação.
8. Também não tínhamos contrato escrito com a SKO. Cada um fazia seu
controle da forma mais conveniente. Da nossa parte o controle era feito em
caderno.
9. Para comprovar, a SKO prestou declaração com firma reconhecida
atestando tudo o que afirmamos. Esta declaração entregamos junto com
esta correspondência.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
4
10. Por último informamos que as atividades da empresa estão suspensas
desde 2007 e que só temos dívidas com bancos e produtores de pimenta do
reino.
Não obstante as explicações promovidas pela Fiscalizada, a Autoridade Fiscal
lavrou os autos de infração já identificados, motivados pela omissão de receitas
por presunção legal, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que versa
sobre os depósitos bancários com origem não comprovada.
Além dos autos de infração, também houve a expedição do Relatório de
Encerramento da Fiscalização (134-136). Contudo, de se ressaltar que citado
Relatório de Encerramento da Fiscalização não foi anexado aos autos de maneira
integral, faltando algumas folhas. Mesmo assim, tal falha, a meu ver, não chegou
a prejudicar a análise das questões impugnadas pelo Sujeito Passivo, conforme se
verá adiante.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento contra si realizado, a contribuinte apresentou a
impugnação de folhas 134-136, inteiramente reproduzida abaixo.
S. M. Barreto Marques, com sede e estabelecimento na Av. Dionisio Bentes,
698-A, Quatro Bocas, 68682-000, Município de Tomé-Açu, Estado do Pará,
CNPJ N° 05.490.668/0001-88, por seu representante legal, não se
conformando com o auto de infração acima referido, lavrado pelo Sr.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, do qual foi notificado em
20/12/2012, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõem o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos
motivos de fato e de direito que se seguem (art. 16, inciso II do
Dec.70.235/72):
A empresa, foi notificada no dia 14.02.2012, à apresentar no prazo de 20
dias, o Livro Diário, Livro Razão, Registros Contábeis, Extratos Bancários de
todas as contas correntes, poupança e de aplicações financeiras mantidas
pela empresa, referente ao exercício de 2008.
No dia 02.03.2012, apresentamos cópias dos documentos de constituição
da empresa e alterações, cópia do documento de RG da titular, extrato do
Banco Bradesco, informamos a impossibilidade de apresentar os Livros
Diário e Razão e também os Registros Contábeis, e juntamente solicitamos
um prazo para apresentar o extrato do Banco da Amazônia, que nos foi
concedido mais 20 dias para apresentarmos e pudemos apresentar dentro
do prazo Depois de analisados os extratos pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, fomos notificados apresentar esclarecimentos idôneos e
por escrito referente as movimentações, a qual apresentamos no dia
30.11.2012, ficando comprovado que exercíamos a atividade de
Representação Comercial e que recebíamos apenas comissão pelos valores
que passavam em nossas contas.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
5
Por estarmos passando por grandes dificuldades financeiras, até mesmo por
levarmos muitos prejuízos por conta de não recebermos todos produtos
pagos antecipadamente, estamos com a empresa paralisada, fechamos as
portas sem nenhuma condição de continuar trabalhando À vista de todo
exposto, solicitamos que seja revisto o percentual de comissão 7,5% sobre
todos os depósitos efetuados, e que seja reduzido, uma vez que estamos
sem nenhuma condição para pagar-mos o valor estipulado, e por isso
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito Fiscal reclamado.
Ao analisar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a DRJ entendeu por
bem julgá-la improcedente, rejeitando a alegação segundo a qual apenas 7,5% dos depósitos
representariam receita da Recorrente, por não estar comprovado que a Recorrente teria direito a
esse percentual em razão do exercício de atividade de intermediação.
Dessa forma, entendeu a DRJ ser plenamente aplicável o art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando:
(i)
a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(ii)
nulidade do auto de infração por ausência da integralidade do relatório de
encerramento da fiscalização e cerceamento do direito de defesa;
(iii)
omissão do acórdão de impugnação, que teria deixado de analisar o
argumento segundo o qual somente 7,5% dos valores depositados na conta
corrente da Recorrente representariam a sua receita por comissões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega que o auto de infração seria nulo por ausência do Termo de
Verificação Fiscal integralmente juntado nos autos do presente processo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
6
É verdade que o TVF de fls. 134-136 está incompleto, no entanto, não vislumbro a
ocorrência de nulidade por cerceamento de direito de defesa ou ofensa do art. 10, III, do Decreto
no 70.235/1972.
Isso porque, a ora Recorrente foi regularmente intimada dos autos de infração,
tendo recebido, por via postal com aviso de recebimento, os autos de infração acompanhados de
seus anexos, que inclui, como é cediço, o Termo de Verificação Fiscal.
Analisando a sua impugnação, não se identifica qualquer afirmação que revele o
não recebimento do auto de infração e TVF que o complementa. Tanto é assim que, ao impugnar
os autos de infração, a ora Recorrente não aponta qualquer dificuldade de compreensão dos fatos
que lhe foram imputados.
Ao contrário disso, demonstra ter compreendido que se trata da aplicação do
instituto de presunção de omissão de receita por depósitos sem origem comprovada. No entanto,
em sua defesa limita-se a afirmar que os valores teriam sido repassados em razão da atividade de
intermediação por ela exercida. Ocorre que a Recorrente não apresentou documentos para
comprovar o quanto alegado.
Foi apenas em seu recurso voluntário, após a própria DRJ apontar para o fato de
que o TVF não foi juntado na íntegra, que a Recorrente apresentou a sua alegação de nulidade do
auto de infração.
Não se olvida que o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a descrição
dos fatos que deram origem à obrigação tributária. No entanto, o fato de não constar cópia
integral do TVF nos autos do presente processo não significa que a Recorrente não o recebeu.
Embora seja desejável que a Unidade de Origem, quando da execução do acórdão,
proceda à juntada do TVF na íntegra antes de encaminhar os autos do presente processo para a
Procuradoria da Fazenda Nacional para providências de inscrição do débito em dívida ativa,
entendo que a postura da Recorrente após a ciência do auto de infração infirma qualquer
alegação de nulidade por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que – repita-se – a
Recorrente não afirmou não ter recebido o auto de infração e seus anexos e demonstrou ter
compreendido os fatos que lhe foram imputados.
A ausência da versão completa do TVF poderia, no máximo, prejudicar a análise da
impugnação ou do recurso voluntário, o que não implicaria no reconhecimento da nulidade do
auto de infração, mas na necessidade de conversão do julgamento em diligência para juntada da
íntegra do TVF.
Ocorre que a diligência não se faz necessária, uma vez que as alegações trazidas
pela Recorrente não exigem um exame aprofundado do TVF, tendo em vista que a Recorrente não
apresenta elementos probatórios para comprovação da origem dos depósitos, limitando-se a
suscitar preliminares de nulidade e argumentos de direito, notadamente a inconstitucionalidade
do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
7
Dessa forma, entendo que a preliminar de nulidade do auto de infração deve ser
rejeitada.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO

A Recorrente defende que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto
ao argumento apresentado em sede de impugnação de que exerce atividade de intermediação na
aquisição de pimenta do reino junto aos agricultores de Tomé-Açu e que somente 7,5% dos
valores depositados em sua conta representariam receita por comissões, sendo que os demais
valores seriam repassados aos produtores rurais.
Em que pese a plausibilidade dos argumentos apresentados pela Recorrente, fato é
que a norma do art. 42 da Lei no 9.430/1996 veicula presunção de omissão de receitas nos casos
nos quais o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não consegue comprovar a origem dos
depósitos. Importante destacar que trata-se de presunção relativa, ou seja, presunção que admite
prova em contrário por parte do contribuinte.
Dessa forma, tem-se a inversão do ônus da prova, sendo dever do contribuinte
produzir prova para comprovar o exercício da atividade de intermediação, o percentual de sua
comissão e o repasse dos valores devidos aos produtores de pimenta do reino.
Ocorre que a Recorrente não apresentou qualquer documento para amparar os
fatos alegados, não sendo possível admitir a tese por ela apresentada. Foi nesse sentido, diante da
absoluta ausência de provas, que a DRJ julgou improcedente a sua impugnação apresentada pela
ora Recorrente. É o que se depreende do excerto abaixo.
Em suma, a Contribuinte alega que exerce atividade de representação comercial e
que recebia apenas uma comissão sobre os valores que transitaram em suas
contas correntes. Em face disso, pede para que seja considerado como omissão
de receitas apenas o percentual de 7,5% sobre todos os depósitos efetuados, que,
segundo a Impugnante, diz respeito à parcela por si recebida.
Pois bem, como visto, os autos de infração em comento foram lavrados com
fundamento na presunção legal de omissão de receitas, estampada no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, transcrito adiante:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Como se nota, de acordo com o dispositivo legal reproduzido, os valores mantidos
em conta de depósito sem comprovação de sua origem constituem-se em
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
8
rendimentos presumidos. Trata-se de presunção “juris tantum”, passível de prova
em contrário por parte do contribuinte. Desse modo, caso o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove a origem dos valores mantidos em conta
de depósito ou investimento, é de se presumir que tais valores foram omitidos da
tributação.
Aqui, deve-se evidenciar que o contribuinte não comprovou quaisquer das origens
dos depósitos bancários na fase da autuação. Já em sede de impugnação,
basicamente, deduziu que os depósitos tinham origem em comissões recebidas
pelo exercício de atividade de representação comercial, porém não juntou
nenhum documento comprovatório do alegado.
Na sistemática da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
segundo já comentado, tendo a Fiscalização identificado individualizadamente os
depósitos bancários e intimado a Contribuinte a comprovar a sua origem, passou
à Contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos ingressados em suas
contas bancárias.
No entanto, em que pese a transferência desse encargo à Contribuinte, pelo fato
de a Fiscalização ter praticado todos os atos previstos no citado dispositivo legal,
autorizadores da aplicação da presunção nele prevista, a Contribuinte apenas se
limitou a ficar do terreno das alegações, não trazendo nenhum documento
tendente a demonstrar de forma inequívoca que os depósitos listados pela
Autoridade Fiscal se referiam a valores de terceiros que transitavam por sua
conta, e que a sua parte nas operações correspondia tão somente a 7,5%.
Nesse particular, vale ainda esclarecer que referida comprovação teria que ser
feita de forma individualizada, depósito por depósito.
Desse modo, ante a não comprovação por parte da Autuada da origem dos
valores depositados em suas contas correntes bancárias, não há como acolher as
alegações da contribuinte.
Dessa forma, está claro que a DRJ analisou o argumento da Recorrente e assim o fez
de forma fundamentada, devendo o acórdão ser mantido, por inexistir omissão e por não ter a
Recorrente demonstrado que parte significativa dos depósitos não representam ingresso de
receita.
3
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996
A Recorrente alega, ainda, a inconstitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.430/1996.
Já se examinou no item acima, em conjunto com a alegação de omissão do acórdão recorrido, a
correta aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996 no caso concreto.
Como já exposto, trata-se de presunção relativa contra a qual a Recorrente não
apresentou nenhum documento probatório. A esse propósito, a Recorrente poderia ter
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.104 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724584/2012-17
9
apresentado cópias de contratos firmados com produtores rurais e comprovação de repasses
mediante cotejo entre as entradas e saídas de valores de suas contas.
Dessa forma, diante da absoluta ausência de comprovação da origem dos
depósitos, o auto de infração deve ser mantido.
Por outro lado, a Recorrente questiona a constitucionalidade do art. 42, da Lei no
9.430/1996. Ocorre que a pretensão da Recorrente esbarra na vedação contida no art. 98 do
RICARF veiculado pela Portaria MF no 1634/2023, bem como no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Ademais disso, este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de não
possuir competência para análise de questões constitucionais, é que o que se depreende do
enunciado da Súmula CARF no 2, que assim dispõe.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por essa razão, não merece ser conhecido o recurso voluntário na parte em que
trata da inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que trata a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 188
DF CARF MF
Original